Tribunal: TJDFT
Processo: 0743990-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743990-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE ROMILSON NASCIMENTO SAMPAIO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão de ID 172315478, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais n. 0738778-23.2023.8.07.0001, movida por JOSE ROMILSON NASCIMENTO SAMPAIO, ora agravado. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo a tutela de urgência requerida para determinar a manutenção do plano de saúde do agravado, nos seguintes termos: Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 172226701). Quanto ao pedido de tutela de urgência, a prova documental, que instruiu a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, não obstante seja permitida, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, a resilição unilateral imotivada no plano de saúde coletivo; sabe-se que, mesmo após o exercício desse direito subjetivo (ID 172226730), a ré tem a obrigação de custear a continuidade do tratamento médico de doença grave que acometeu o autor (ID 172226717), conforme entendimento consolidado pelo c. STJ no tema 1.082 resultante do julgamento do REsp no 1.842.751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde, ainda mais considerando que se trata de lesão tumoral com risco de sequela, de modo que a continuidade do tratamento, inclusive com indicação de cirurgia, se torna imprescindível à preservação da saúde do autor (ID 172226968). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. NEOPLASIA. CÂNCER DE URETER. OBRIGATORIEDADE DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao agravante que mantenha o plano de saúde do qual o demandante agravado é beneficiário, com todas as coberturas a ele inerentes, sob pena de multa diária, por se tratar de paciente em tratamento oncológico para combater neoplasia de ureter metastático para linfonodos retroperitoneais, auxiliares e cervicais, estado clínico IV. 3. O STJ, no julgamento do Tema 1082, firmou a tese de que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. No caso, a interrupção do tratamento atualmente realizado pelo paciente para o controle da neoplasia, por meio de fornecimento e custeio pelo plano de saúde, compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física do agravado, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada. 5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1752418, 07216664420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento dos valores desembolsados para custear as despesas médicos hospitalares concernentes aos procedimentos e tratamentos realizados pelo autor, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, a partir da intimação pessoal desta decisão e até decisão judicial em sentido contrário, mantenha em relação ao autor a vigência do plano de saúde regulamentado, contrato no 42455, com abrangência nacional, do seguimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, de modo que seja assegurado ao autor, cujo cartão digital consta do ID 172226728, todas as coberturas securitárias contratadas, enquanto ele estiver em tratamento médico, inclusive cirúrgico, da lesão intrarraquiana que o acometeu, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa, devidamente comprovada nos autos, por motivo do término de vigência do contrato fundada na rescisão do instrumento de comercialização no 42455 (ID 172226730). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da parte ré cadastrado no sistema PJe, conforme descrito abaixo: Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS, Quadra 915, Lote 68-A, 2o Subsolo, Sala 12, Edifício Advance 2o, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 [...] (ID 172315478 dos autos de origem). A Central Unimed Nacional, então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que o cancelamento do plano de saúde foi devido e obedeceu às disposições legais e contratuais. Sustenta que o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte. Pondera que tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, não houve qualquer abuso na rescisão unilateral, já que existia previsão contratual e foi realizado o envio de notificação prévia. Destaca que a notificação prévia com 60 dias de antecedência possui como objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive da regra de portabilidade de carências. Assevera que, no caso em análise, havia previsão contratual específica acerca da possibilidade de cancelamento unilateral, de forma que não se verifica qualquer abuso na rescisão, uma vez havendo previsão contratual para tanto e ter ocorrido o envio de notificação prévia. Destaca que impossibilitar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos; e a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários em tratamento pendente teria o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo. Argumenta que: [...] em caso de usuário internado, o que claramente não ocorre na presente lide, independentemente do regime de contratação, dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. [...] nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida. Não estando abarcado, por óbvio, tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano. Assim, diante da permissibilidade contratual, legal e normativa, a Unimed Nacional notificou com antecedência de 60 dias as empresas com as quais possui contratos específicos, deixando clara sua vontade de resili-los a partir da data especifica. Cita a liberdade contratual; a possibilidade de distrato e a onerosidade excessiva a uma das partes nos termos do Código Civil (arts. 421, 421-A, 472, 473 e 478). Reitera que a Unimed Nacional seguiu todos os trâmites para que o cancelamento fosse efetivo dentro do normativo da agência reguladora do setor. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; b) subsidiariamente, que seja minorado o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; e, c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a liminar deferida. Preparo recolhido (ID 52368158). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, importante citar a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Pois bem. No caso concreto, o relatório médico de ID 172226720 dos autos de origem, pontua questões acerca da saúde do beneficiário: O paciente em acompanhamento ambulatorial com quadro de lombociatalgia a direita aliado a diminuição do jato urinário, refratário a analgesia comum. Paciente submetido a infiltração foraminal (não recorda os níveis) há mais de 1 ano, sem melhora clínica do caso. Realizou Ressonância da coluna lombar que evidenciou um tumor intradural e extramedular sugestivo de tumor da bainha de mielina [...] Indico tratamento cirúrgico com exérese da tumoração. Oriento paciente sobre os altos índices de déficit no pós operatório pelo risco de amputação da raiz de S1. CID: D33.4 [...] (sic) Outro relatório médico, juntado conforme ID 172226717 dos autos originários, destaca a existência de tratamento médico em relação ao ora agravado, em razão de lesão intrarraquiana (sic), além de descrever quadro de dor e déficit motor e sensitivo, com indicação de tratamento cirúrgico e necessidade de ausência do trabalho com repouso domiciliar até a devida recuperação do paciente. Em complemento, o documento de ID origem 172226968, descrito como “relatório médico ao convênio” e assinado por neurocirurgião, solicita a liberação de tratamento cirúrgico e materiais específicos e ainda esclarece que a lesão tumoral do agravado possui risco de piora e que o paciente apresenta sintomas importantes e rapidamente progressivos, com possibilidade de sequelas. Quanto ao assunto específico do cancelamento unilateral de plano coletivo, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Em complemento, destaco precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 149677459), o contrato foi rescindido durante o tratamento médico essencial à sobrevivência da Agravada, qual seja, terapia renal substitutiva (Hemodiálise). No referido laudo, que relata o estágio terminal da doença, o médico assistente evidencia a necessidade de manutenção do plano de saúde para a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida da paciente. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz a probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de vida da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Nesse sentido entendo que, pela enfermidade apresentada pelo agravado e a necessidade de tratamento cirúrgico urgente em razão da progressividade dos sintomas e da possibilidade de sequelas, o término da cobertura, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário. Assim, em sede de análise liminar, de acordo com o acervo probatório e levando em consideração os relatórios médicos de IDs 172226968; 172226720 e 172226717 dos autos de origem, entendo que a operadora agravante deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao agravado que passa por tratamento médico para manutenção de sua incolumidade física, nos termos do consignado pelo Tema 1082 do STJ, impedindo a descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer a chance de cura ou agravar o quadro de saúde do paciente. Saliento que não consta descrito nos autos de origem qualquer tratativa entre as partes acerca da disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, em razão do cancelamento unilateral, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, descrita alhures, não sendo prudente, em análise sumária, deixar o consumidor desamparado. À primeira vista, portanto, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal, no que concerne ao cancelamento de forma unilateral do agravado como beneficiário do plano de saúde agravante, pelas já explicitadas particularidades do caso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse não se afigura presente, pois, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Por outro lado, caso não concedida a manutenção no plano em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de manutenção do plano em caráter definitivo, o agravado poderá ter sido seriamente prejudicado, na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse interregno processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Por outro lado, entendo pela ausência de probabilidade de provimento recursal também no que concerne ao pedido subsidiário de diminuição do valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão. Isso porque fixado em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator